Tribunal: TJES
Processo: 5012654-53.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012654-53.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTINHA ANA DE SOUZA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012654-53.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SANTINHA ANA DE SOUZA e outro

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outro

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial reconhecendo a abusividade da contratação na modalidade cartão consignado, reputando como devidas pelo consumidor 71,12 parcelas de R$ 49,42 a serem implementadas mediante consignação em folha e julgando improcedente o pleito de danos morais.

Foram interpostos Recursos Inominados por parte de Santinha Ana de Souza que pretende a nulidade da sentença para que seja reconhecida a continência entre este feito e aquele constante do nº 5012379-07.2024.8.08.0014; enquanto a Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento pretende a reforma do
decisum
com a total rejeição do pleito exordial.

Quanto à alegada nulidade do comando sentencial em razão da suposta continência entre este feito e aquele constante do nº 5012379-07.2024.8.08.0014, tenho que o pleito da recorrente não merece prosperar, mormente porque a despeito da alegada semelhança entre os feitos, apenas neste verifica-se aperfeiçoado o pedido e a causa de pedir relacionada ao contrato 0079382328.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Outrossim, entendo serem devidos à Instituição Financeira os valores correspondentes aos saques realizados em proveito da parte autora. Portanto, destaco a conclusão alcançada na sentença
a quo
:

O valor recebido no empréstimo/saque foi de R$ 1.652,18 na data de 18/7/2024. O número de parcelas a pagar seria de 71,12 prestações, no valor de R$ 49,42 cada. O valor total das prestações em aberto seria de R$ 3.514,75.

Nesse caso, considerando que a primeira parcela teria sido descontada por volta de 18/07/2024, então o último pagamento ocorreria em torno de 18/5/2030.

Curial, portanto, que seja acolhido o pedido inicial, no sentido de que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito,
preservando-se, todavia, o conteúdo do pacto no que se refere à vontade manifesta de adesão ao crédito consignado.
[destaque acrescentado]

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, em relação à recorrente
SANTINHA ANA DE SOUZA
, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.
CONDENO
a recorrente
FACTA FINANCEIRA S/A
ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de
10% (dez) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)